Tribunal: STF
Processo: Rcl 16990 AgR-ED
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.